Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-85.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003143-85.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IVANILDES MARQUES DE CARVALHO - CPF: 030.072.571-07 (RECORRIDO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE QUATRO DIAS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA NEGA A OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a concessionária de energia elétrica nega o fato mencionado na exordial, de ter havido a suspensão do fornecimento da energia elétrica pelo prazo de quatro dias, o ônus da prova é do consumidor, por se tratar de fato positivo, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ausente à prova da alegada interrupção dos serviços, pelo prazo de quatro dias, circunstância que impõe a improcedência da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003143-85.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Ivanildes Marques de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para:

a)

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.).

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Promovente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Colendo Pares;

A parte autora alega que é titular da Unidade Consumidora nº 6/174212-1, e que vem sofrendo constantes interrupções no fornecimento de energia e que em 03/02/2022, em decorrência da queima de um transformador houve a interrupção de energia elétrica que somente fora restabelecida em 08/02/2022, resultando no período de 120 horas, equivalente há 05 dias sem energia elétrica, para corroborar suas alegações, indicou os seguintes protocolos:
“PROTOCOLO DA UC: 6/1719161-0 DIA 03 FEVEREIRO DE 2022: → 50880969 ; VÁRIOS PROTOCOLOS DA UC N° 6/3502244-1, FEVEREIRO DE 2022 ATÉ O PRESENTE MOMENTO: →76777386 →76794333 →76828841 → 86979850 →95063362 →99767143 →101336972”.

Destaca ainda que em 2021 também ocorreram diversas interrupções, situação que demonstra total descaso da concessionária de energia elétrica com todos da comunidade do Distrito de Nova Galileia.

Em contrapartida a Reclamada sustenta que não foram juntados documentos que possam comprovar efetivamente os fatos alegados na petição inicial, apesar de haver alegações de que a interrupção dos serviços na sua unidade consumidora ocasionou a perda de alimentos, bem como prejuízos de ordem material e moral, inexistem provas acerca de tais situações. Ademais todos os protocolos apresentados são do ano de 2023 e não no período indicado na petição inicial.

Afirma ainda em sua defesa que de acordo com o histórico de interrupção da UC da autora foi necessário o reparo em 16/02/2022, 17/02/2022 e 25/02/2022, em virtude de fortes chuvas, mas que todos os problemas ocasionados foram solucionados com brevidade, conforme juntado na defesa, sendo assim, requer que seja reformada a sentença e que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Pois bem, aquele que alega fato positivo, caso seja negado pela parte contrária, tem o ônus de prová-lo, levando-se em consideração que tem melhores condições de produzir tal prova, tendo em vista que poderia ter juntado declaração de testemunhas, mas juntou reportagem datada em 26.01.2023:

Sendo que na inicial relatou que a interrupção que durou cerca de 05 dias ocorreu entre o período de 03/02/2022 a 08/02/2022.

Cabe acrescentar que a prova do fato negativo é quase impossível e no presente caso a parte autora não logrou êxito em comprovar de forma robusta a ocorrência da alegada interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora pelo prazo de cinco dias, conforme informado.

Neste caso, mesmo se tratando de relação de consumo, entendo que não deve haver a inversão do ônus da prova, pois esta seria facilmente produzida pela parte autora, devendo ser observado que somente os números de protocolos de atendimentos informados, por si só, não se prestam para o fim desejado.

Ressalto ainda que não se mostra crível que a parte autora não possua nenhuma prova além dos protocolos indicados na inicial, vez que a alegada interrupção de energia perdurou por tão longo lapso temporal, cerca de cinco dias e inexistem nos autos quaisquer evidências quanto a este fato.

Nesse sentido colaciono abaixo o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO DE NOVA GALILÉIA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

3.

Ausência de provas segura de que o recorrido tenha sido atingido pela interrupção no fornecimento de energia elétrica, pois os protocolos juntados são atinentes a UC de terceiros e foram rebatidos via histórico de interrupção.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

(N.U 1003141-18.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – NOVA GALILÉIA – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Analisando os autos, não se depreende qualquer prova suficiente a corroborar a tese de que tenha ocorrido a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica na residência da parte Autora, assim como não logrou êxito em demonstrar o período em que ficou sem energia elétrica.

2. Inexistindo prova acerca da interrupção de energia elétrica, não é possível imputar à Concessionária o dever de indenizar.

3. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6º do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003145-55.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DISTRITO DE NOVA GALILEIA - PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4.

Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia nos dias 03/02/2022 a 08/02/2022, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.

Destarte, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

6.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003162-91.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Portanto, como a Autora não comprovou as suas alegações, eis que não demonstrou que teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso de forma continuada pelo prazo de cinco dias, que inclusive resultou na perda de alimentos perecíveis, conforme alegado, ônus que não desincumbiram a teor do disposto no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, entendo que não é devida indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto pela Reclamada,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023